Tribunal: STF
Processo: Rcl 42647
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Alan Aldrovandi Lussani, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca Garibaldi, por alegada violação à ADPF 347/STF.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porquanto surpreendido com 17 porções de maconha, 2 porções de cocaína, além de um revólver e uma pistola (eDOC 6, p. 24).
    Em 18 de abril de 2020, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva.
    Na presente reclamação, a defesa alega que não foi realizada audiência e custódia, violando o que preceitua a ADPF N. 347/DF .
    Alega que o reclamante é primário, sem antecedentes e possui emprego e residência fixos.
    Requer a expedição do alvará de soltura e que sejam estabelecidas medidas diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP. (eDOC 1)
    Em despacho de 1.8.2020, o Ministro Relator, Celso de Melo, solicitou informações ao Reclamado (eDOC 16).
    As informações não foram prestadas. 
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. Nesta oportunidade, reiterei o pedido de informações (eDOC 29). 
    O Juízo reclamado apresentou as informações solicitada. (eDOC 31)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, quanto ao pedido da parte para a realização de audiência de custódia, julgo prejudicado o pedido.
    Isso porque o Juízo reclamado informou que “quando da realização da audiência, houve a perda do contato para com o defensor Rodrigo Torres, motivo pelo qual determinado o cancelamento do ato, de modo a evitar prejuízo à defesa. Em função do exposto, resta aprazada nova audiência para o dia 11 de setembro, através do sistema de videoconferências CISCO-WEBEX.” (eDOC 31).
    Portanto, considerando a informação de que a audiência está agendada para o dia 11.9.2020, resta prejudicado o pedido nesta parte. 
    Quanto à solicitação para a expedição do alvará de soltura e para que sejam estabelecidas medidas diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP, verifico que tal análise deverá ser realizada pelo Juízo de origem quando da realização da audiência de custódia, de modo que em sede de liminar não se viabiliza o deferimento.
    É que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da ementa do voto do Min. Celso de Mello, na Rcl-AgR 4.381:
    (...) o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011)
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Relator.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator art. 38, I, RISTF 
Documento assinado digitalmente